Tribunal: TJPA
Processo: 0002736-31.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002736-31.2008.8.14.0006

AUTORIDADE: MANOEL OZAMIL NOVAES RODRIGUES

AUTORIDADE: RICHARD FARIAS RODRIGUES, NICILENE COSTA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0002736-31.2008.8.14.0006

AGRAVANTE:
MANOEL OZAMIL NOVAES RODRIGUES

ADVOGADO:
VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR OAB: PA11505-A

APELADOS:
RICHARD FARIAS RODRIGUES e NICILENE COSTA FARIAS

ADVOGADO:
WALDER REGINALDO DA COSTA E SILVA - OAB PA8938-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA NÃO IMPORTA EM AUTOMÁTICA REDUÇÃO DE ALIMENTOS ANTERIORES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.

1
.
Agravo Interno para r
eformar a decisão monocrática
que negou provimento à Apelação interposta contra decisão do juízo de primeiro grau que fixou a pensão alimentícia no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo;

2.A questão em discussão consiste em saber se o Agravante comprovou que não possui condições de arcar com o valor fixado em pensão alimentícia após a constituição de nova família e por ter outro filho;

3.
A constituição de nova família não restringe os direitos e os deveres para com os filhos oriundos do relacionamento anterior;

4.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A constituição de nova família não restringe os direitos e os deveres para com os filhos oriundos do relacionamento anterior.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 227 da Constituição Federal e art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 1694, § 1° do CC e art. 1.579, parágrafo único do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1453007 RS 2019/0046914-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por MANOEL
OZAMIL NOVAES RODRIGUES
, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 2340117), proferida pelo relator que me
antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que negou provimento à Apelação interposta contra decisão do juízo de primeiro grau que fixou a pensão alimentícia no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo (Id. 1483127).

Em suas razões recursais (Id. 2342027), o Apelante/Réu alega a impossibilidade de pagar pensão alimentícia na quantia de 50% (cinquenta por cento) de salário-mínimo na medida em que é pequeno comerciante, constituiu nova família e tem outro filho com constantes problemas auditivos. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação para reduzir o percentual para 20% (vinte por cento) de salário-mínimo.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2552958).

O Ministério Público, em manifestação, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 2319555).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, sendo o
preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita na origem (Id. 1483116).

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão de minoração do percentual dos alimentos prestados pelo Apelante ao filho Richard Farias Rodrigues de 50% (cinquenta por cento) de salário-mínimo para 20% (vinte por cento).

Não assiste razão ao Agravante.

Consabido que as ações envolvendo direitos e deveres relacionados às crianças e adolescentes são orientadas pelos princípios do melhor interesse do menor e de sua proteção integral, a teor das normas insertas no art. 227 da Constituição Federal e art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Especificamente quanto aos alimentos, a sua fixação deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1694, § 1° do CC.

Analisados os autos, verifico que o Réu/Agravante não trouxe argumentos e provas suficientes para ratificar a sua alegação de impossibilidade de arcar com o valor dos alimentos fixados. Ao contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que o Agravante pode arcar com os descontos no percentual fixado (Id. 1483123, págs. 3/10).

Ademais, a constituição de nova família não restringe os direitos e os deveres para com os filhos (art. 1.579, parágrafo único do CC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores.
Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, mesmo considerando o referido entendimento, as instâncias ordinárias, diante das diversas peculiaridades do caso concreto, concluíram ser devida a redução da prestação alimentícia. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1453007 RS 2019/0046914-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2019)

(Grifo nosso)

Portanto, não há provas da incapacidade financeira do Agravante capazes de justificar a impossibilidade de prestar alimentos no patamar fixado.

Ressalto que a sentença que fixa alimentos não faz coisa julgada material, podendo ser revisada caso haja prova da alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo possível novo pleito de redução ou majoração dos alimentos.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024